Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703937-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Intime-se o apelante para comprovar que o saldo provisionado de R$ 29.704,57 se refere especificamente ao contrato no 2024580771 (novação), objeto da execução Pje no 0706011-37.2025.8.07.0008, bem assim para se manifestar sobre a notícia de proposta de renegociação (ID 79071907), no prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator